Tribunal: STF
Processo: ARE 1395867
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF.



    1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, com base nos pressupostos fático-probatórios dos autos, no Código Tributário do Estado e, também, com lastro na Lei Complementar nº 123, de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), legislação de natureza infraconstitucional, asseverou a validade do débito tributário.



    2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e da legislação local é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Ademais, não tendo o agravante se desincumbido de indicar os fatos incontroversos constantes do acórdão recorrido, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência do enunciado nº nº 287 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.